Tribunal: TJSP
Processo: 2073594-47.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM INFORMÁTICA. Agravada alega que a agravante não realizou o backup do HD de seu notebook antigo, adequadamente, ocasionando a perda de diversos arquivos. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. Cabimento. Inteligência do art. 6o, VII, do CDC. Verossimilhança das alegações e hipossuficiência técnica da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM INFORMÁTICA. Agravada alega que a agravante não realizou o backup do HD de seu notebook antigo, adequadamente, ocasionando a perda de diversos arquivos. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. Cabimento. Inteligência do art. 6o, VII, do CDC. Verossimilhança das alegações e hipossuficiência técnica da consumidora no caso concreto. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.